Tribunal: TJBA
Processo: 8018591-07.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018591-07.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: DOUGLAS GEREMIAS CARA

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Cancelamento unilateral durante tratamento. Tutela antecipada mantida. Danos morais e honorários majorados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana que: (i) manteve a tutela antecipada determinando a manutenção do plano ativo apenas para o titular durante o tratamento; (ii) condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais; (iii) fixou juros e correção monetária.

2.

Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, por ser o autor beneficiário legitimado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia central consiste em saber se (i) a rescisão unilateral de plano coletivo sem justificativa e sem oferecimento de plano individual, durante tratamento em curso, configura abusividade e violação do Tema 1082 do STJ; e (ii) se há dano moral e cabível a majoração dos honorários recursais conforme art.85, §11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a natureza de relação de consumo, aplicam-se o CDC e RN nº557/2022 da ANS, que veda rescisão sem motivação e sem oferta de plano individual portável, especialmente em contexto de tratamento ativo.
4. Aplicase o Tema 1082/STJ: a operadora deve garantir a continuidade da assistência até a alta médica, desde que o titular arque com os custos.
5. Configurado dano moral in re ipsa, ante a violação da boafé e o risco ao tratamento, conforme precedentes do STJ.
6. Procedente o pedido de majoração dos honorários recursais para 12%, atendendo aos requisitos do art.85, §11, CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e
desprovido
;
honorários advocatícios
majorados para 12% da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de plano coletivo sem motivação e sem oferta de plano individual, durante tratamento em curso, caracteriza abusividade e justifica manutenção da cobertura. 2. O dano moral decorre in re ipsa da interrupção de assistência médica em tratamento ativo. 3. São devidos honorários recursais majorados a 12%, conforme art.85, §11, CPC/2015.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei 9.656/1998; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; RN ANS nº557/2022, art. 14; CPC/2015, arts. 1.012, §1º, V e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1471569/RJ, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, DJe 07/03/2016; STJ, Tema 1082; AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/12/2018; AgInt no AREsp 1349182/RJ e outros, sobre art.85, §11, CPC/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.